Tribunal: TJDFT
Processo: 0714660-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714660-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYNA JOSE PEREIRA RIBEIRO IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDIMILSON VIEIRA FELIX em favor de THAYNÃ JOSÉ PEREIRA RIBEIRO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a tese de nulidade das provas colhidas nos autos, deixou de reconhecer a atipicidade do delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e manteve a prisão preventiva do paciente. Relata o impetrante que, nas circunstâncias descritas na peça acusatória, durante a realização de busca pessoal e revista veicular, calcada em suposta denúncia anônima de suposto transeunte, policiais militares apreenderam 3 (três) tabletes de maconha que estavam no carro do paciente, sobre o assoalho do banco do passageiro. Aduz que referidos policiais militares afirmaram que o paciente confidenciou, informalmente, que teria mais drogas em sua suposta residência, momento em que houve a segunda ação policial ilegal, levando à ação penal n. 0701921-26.2024.8.07.0006. Assevera que, apresentada a defesa prévia, requereu a declaração de nulidade da prova e tudo dela derivado, com o consequente trancamento da ação penal e expedição de alvará de soltura, porquanto decorrente de busca ilegal, o que foi indeferido pelo juízo coator, em total contrariedade à jurisprudência do STJ. Sustenta o cabimento do habeas corpus para discutir a matéria, alegando tratar-se de discussão atinente à lisura do processo de produção probatória, cuja valoração é meramente normativa, de acordo com a doutrina, e, em essência, pré-constituída. Nesse compasso, destaca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça na atualidade, no sentido de que a mera denúncia anônima, aliada à apreensão de droga em via pública, não autoriza presumir o armazenamento de droga de substância ilícita em domicílio para legitimar o ingresso dos policiais, por inexistir justa causa, sobretudo quando não há registro de confissão extrajudicial ou do consentimento do morador. Volta a destacar que, no caso, a ação policial pautou-se em denúncia anônima de um transeunte que não quis se identificar, descrevendo as declarações de um dos condutores da prisão em flagrante para assinalar, em seguida, que todas as supostas admissões informais decorreram de violações ao direito constitucional ao silêncio. Argumenta que a decisão não apresenta fundamentos idôneos ao entender que os aspectos legais ora discutidos dependem da prova oral a ser colhida na instrução, haja vista que a ilegalidade está narrada no próprio auto de prisão em flagrante, sendo desnecessária a confirmação em juízo, a não ser que seja inventada uma nova versão para os fatos, mas não se pode fugir do que já existe. Entende que também não se mostra fundamento idôneo a obstrução do constitucional direito ao silêncio do acusado, na medida em que a decisão afirma que “o acusado teria admitido que possuía drogas no automóvel e em sua residência, preenchendo, portanto, a exigência de fundada razão para a realização das buscas”. Colaciona acórdão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, salientando que, no caso, as circunstâncias fáticas que permearam a abordagem policial apontam para solução distinta do que apresentado no referido julgado, a evidenciar a manifesta ilegalidade imposta ao paciente. Ao final, requer o deferimento da medida liminar para sobrestar os autos da ação penal, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pugna pela concessão da ordem para declarar a ilicitude das provas obtidas por ocasião das buscas ilegais (pessoal e domiciliar), com ofensa à garantia constitucional contra a autoincriminação, uma vez que o paciente não foi informado do direito ao silêncio, determinando-se o trancamento da ação penal n. 0701921-26.2024.8.07.0006. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Destaco, primeiramente, que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi examinada por este colegiado nos autos do Habeas Corpus n. 0705938-26.2024.8.07.0000, cujo acórdão apresenta a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMAS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DA CONDUTA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O ato coator apresenta fundamentação idônea e suficiente para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, consubstanciado no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, cabendo ressaltar trata-se de delito com pena superior a 4 (quatro) anos, demonstrando a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 2. A quantidade significativa de drogas evidencia a periculosidade do agente e a gravidade do delito, sem perder de vista o número de pessoas que seriam alcançadas com o fracionamento das substâncias. Precedente do STJ. 3. O princípio da presunção de inocência não é absoluto, podendo ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. E, no contexto dos autos, não se mostram suficientes as condições pessoais que o paciente ostenta, tais como primariedade, ocupação lícita e residência no distrito da culpa. 4. A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente, o que afasta a tese de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1828840, 07059382620248070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Naquela assentada, o colegiado debruçou-se sobre a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, confirmando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, devido à prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria, do risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na grande quantidade de droga apreendida em seu poder – 32 (trinta e duas) porções de maconha, com massa líquida de 25.740g (vinte e cinco mil e setecentos e quarenta gramas), mais 10 (dez) porções da mesma substância, com massa líquida de 1.204,60 (mil duzentos e quatro gramas e sessenta centigramas), além de outras substâncias entorpecentes e apetrechos típicos da traficância, tais como 12 (doze) pedras de crack, 2 (dois) tubos de papel filme parcialmente utilizados, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) balança marca SQ, diversas facas, 2 (dois) carregadores PT 638 calibre 380 ACP, 5 (cinco) munições intactas calibre .39 SPL CBC e 1 (uma) case para armas de fogo marca Taurus, conforme descrição contida no Auto de Apresentação e Apreensão n. 64/2024, sendo apreendido ainda o veículo VW/GOL, placa PAB3666/DF. Neste novo habeas corpus, a defesa alega a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares que abordaram o paciente, porquanto fundada em denúncia anônima de transeunte não identificado, a contaminar toda a prova, e, ainda, porque não garantido ao paciente o direito ao silêncio. Com efeito, a busca pessoal é procedimento previsto no art. 240, § 2o, do CCP, autorizado sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do § 1o do mesmo dispositivo. Na qualidade de intérprete maior da legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal. Sob esse prisma e na via estreita do habeas corpus, que notoriamente impede valoração aprofundada da prova, não vislumbro ilegalidade alguma na abordagem realizada pelos policiais civis, que culminou na prisão em flagrante do paciente. Com efeito, a ação policial foi desencadeada por denúncia feita por transeunte que abordou a equipe que realizava patrulhamento de rotina na região, afirmando que havia um homem manuseando algo que parecia ser um tablete de droga, dentro de um veículo branco, possivelmente um GOL, que estava estacionado próximo à rodoviária de Sobradinho. Ao se deslocar para o local, a equipe avistou o veículo GOL na cor branca, com um homem em seu interior que, ao ser abordado pelos policiais, confirmou que havia droga no veículo, nada sendo encontrado na busca pessoal. Realizada a busca veicular, foram encontrados 3 (três) tabletes de substância parecida com maconha no assoalho do banco do passageiro (ID 186706817). Consta, ainda, do Auto de Prisão em Flagrante que o ora paciente, ao ser indagado se havia mais drogas, confirmou ter, em sua residência, maconha, crack e cocaína, indicando o local onde as substâncias estavam guardadas, dirigindo-se a equipe até lá. Chegando ao local, encontraram no local a esposa do conduzido, que acompanhou as buscas, e localizaram as drogas já descritas em linhas volvidas nos lugares indicados pelo paciente, as quais, de acordo com ele, pertencem a Vanderson, vulgo “Vandinho”, e que o paciente faria as entregas a pedido desse. Em relação à ilegalidade da busca pessoal e veicular fundada na denúncia feita pelo transeunte não identificado, não vejo como acolher, nesta análise inicial, a tese defensiva, haja vista que o depoimento dos policiais tem força probante e os fatos narrados pelo transeunte que mencionam foram confirmados, sendo avistado no local indicado o veículo com as características informadas e um homem em seu interior com drogas, a evidenciar a justa causa da abordagem para busca pessoal e veicular. Amparando a tese, trago à colação entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso concreto, após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor. 3. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) Nesse descortino, tenho que o desdobramento da ação policial, com a busca domiciliar, ampara-se na mesma prova, aliada à confissão informal do ora paciente durante a abordagem policial. E, neste ponto, ouso discordar do julgado não vinculante da Segunda Turma do STF, colacionado pela defesa na peça inicial deste habeas corpus, que se posicionou que o direito ao silêncio deve ser informado pelo policial no momento da abordagem ao suspeito. Referido entendimento, data vênia, não encontra amparo na análise do princípio da não autoincriminação, realizada pelo Pleno daquela Corte, no julgamento, pela sistemática da repercussão geral, do Tema 907, quanto à constitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Infere-se da ementa do acórdão paradigma que o direito ao silêncio, retratado no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, é uma das formas de manifestação do princípio da não autoincriminação conferido ao investigado e ao acusado: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL À LUZ DO ART. 5o, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA No 907. NATUREZA PRINCIPIOLÓGICA DA GARANTIA DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DA GARANTIA. HARMONIZAÇÃO COM OUTROS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS CONSTITUCIONALMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL ANALISADO. 1. O princípio da vedação à autoincriminação, conquanto direito fundamental assegurado na Constituição Federal, pode ser restringido, desde que (a) não seja afetado o núcleo essencial da garantia por meio da exigência de uma postura ativa do agente na assunção da responsabilidade que lhe é imputada; e que (b) a restrição decorra de um exercício de ponderação que viabilize a efetivação de outros direitos também assegurados constitucionalmente, respeitado o cânone da dignidade humana do agente. 2. O direito de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere – nada a temer por se deter), do qual se desdobram as variações do direito ao silêncio e da autodefesa negativa, consiste em um dos marcos históricos de superação da tradição inquisitorial de valorar o investigado e/ou o réu como um objeto de provas, do qual deveria ser extraída a “verdade real”. 3. O direito de não produzir prova contra si mesmo, ao relativizar o dogma da verdade real, garante ao investigado os direitos de nada aduzir quanto ao mérito da pretensão acusatória e de não ser compelido a produzir ou contribuir com a formação de prova contrária ao seu interesse, ambos pilares das garantias fundamentais do direito ao silêncio e do direito à não autoincriminação. 4. A garantia explicitada na missiva nemo tenetur se detegere possui raízes no jus commune medieval e se desenvolveu: a) na Europa Continental somente no Século XVIII, com a Revolução Iluminista, a derrocada do Antigo Regime e a superação do procedimento inquisitorial; b) na Inglaterra, a garantia remonta à publicação da Carta Magna em 1215, tendo, ao longo dos séculos seguintes, se desenvolvido e expandido para as colônias, principalmente nos Estados Unidos, traduzida sob a forma do privilege against self compelled incrimination; c) os sistemas anglossaxônicos adversariais atuais admitem que o acusado exerça seu direito ao silêncio, recusando-se a depor; porém, se optar por prestar declarações, o fará na condição de testemunha, tanto que obrigado a prestar juramento de falar a verdade, inclusive com possibilidade de responsabilização por perjúrio. Daí a origem do termo privilege, na medida em que se confere ao acusado a prerrogativa de não ser ouvido como testemunha. 5. No Brasil, a) durante o seu período colonial, dada a natureza inquisitória das Ordenações Portuguesas, não havia espaço para o desenvolvimento da garantia do nemo tenetur se detegere; b) a partir, porém, da Constituição Imperial de 1824, que aboliu expressamente a tortura e as penas cruéis, a evolução foi gradativa; c) com o Código de Processo Criminal de 1832, de inspiração liberal francesa e inglesa, atribuiu-se ao interrogatório a natureza de peça de defesa, com a previsão, ademais, de que a confissão só seria válida se realizada livremente pelo réu; d) destarte, no século XX, no período anterior à Constituição de 1988, ainda eram visíveis os traços inquisitoriais do sistema persecutório brasileiro, considerando que o Código de Processo Penal de 1941, no seu art. 186, embora consagrando expressamente o direito do acusado de não responder às perguntas que lhe fossem formuladas, o fazia ressalvando “que o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa”; e) A vedação à autoincriminação só encontrou ressonância no Brasil em sua devida plenitude com a Constituição Federal de 1988, cujo art. 5o, LXIII, é inspirado pela 5a Emenda da Constituição Norte-Americana, que assim dispões: “o preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”. 6. A garantia contra a autoincriminação encontra, ainda, consagração no plano convencional, tanto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos quanto na Convenção Europeia de Direitos Humanos. 7. A CADH, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1992, estabelece limites à busca pela verdade real e tutela o princípio do nemo tenetur se detegere ao prever, no art. 8, n.2, “g”, que toda a pessoa acusada da prática de algum delito possui como garantia mínima, dentre outras, a “de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada.” A CEDH, no art. 6o, garante o direito a um processo equitativo (fair trial), havendo precedentes paradigmáticos do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (Funke vs. France; Murray vs. The United Kigdom; Saunders vs. The United Kingdom) definindo a garantia como corolário essencial de um processo equitativo. 8. O Supremo Tribunal Federal, a) no HC 68.929, de relatoria do Min. CELSO DE MELLO, julgado em 22.10.1991, decidiu pelo seu Plenário que, do direito ao silêncio, uma das formas de manifestação do princípio da não autoincriminação, decorre, igualmente, o direito do acusado de negar a prática da infração; b) já no HC 78.708, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 09.03.1999, reafirmou-se a jurisprudência do Tribunal no sentido de que a falta da advertência quanto ao direito ao silêncio torna ilícita a prova resultante do ato de inquirição; c) a evolução jurisprudencial consolidou-se por esta Corte Constitucional no julgamento, em 22.09.2011, da repercussão geral da questão constitucional debatida no RE 640139, de relatoria do Min. Dias Toffoli, oportunidade em que se reafirmou que o princípio constitucional da vedação à autoincriminação não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes, o que torna típica, sem qualquer traço de ofensa ao disposto no art. 5o, LXIII, da CF, a conduta prevista no art. 307 do CP; d) o paradigmático julgamento do RE 640139 adotou a premissa de que a garantia contra a autoincriminação não pode ser interpretada de forma absoluta, admitindo, em consideração a sua natureza principiológica de direito fundamental, a possibilidade de relativização justamente para viabilizar um juízo de harmonização que permita a efetivação, em alguma medida, de outros direitos fundamentais que em face daquela eventualmente colidam. 9. A persecução penal, pela sua natureza, admite a relativização de direitos nas hipóteses de justificável tensão (e aparente colisão) entre o dever do Poder Público de promover uma repressão eficaz às condutas puníveis e as esferas de liberdade e/ou intimidade daquele que se encontre na posição de suspeito ou acusado. É o que ocorre com a garantia do nemo tenetur se detegere, que pode ser eventualmente relativizada pelo legislador. 10. A garantia do nemo tenetur se detegere no contexto da teoria geral dos direitos fundamentais implica a valoração do princípio da proporcionalidade e seus desdobramentos como critério balizador do juízo de ponderação, inclusive no que condiz aos postulados da proibição de excesso e de vedação à proteção insuficiente. 11. A garantia do nemo tenetur se detegere se insere no mesmo conjunto de direitos subjetivos e garantias do cidadão brasileiro de que são exemplos os direitos à intimidade, privacidade e honra, o que implica dizer que a relativização da garantia é admissível, embora mediante a observância dos parâmetros constitucionais pertinentes à harmonização de princípios eventualmente colidentes. Diante desse quadro, o direito à não autoincriminação não pode ser interpretado como o direito do suspeito, acusado ou réu a não participar da produção de medidas probatórias (FISCHER, Douglas; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 410/411). 12. A garantia contra a não autoincriminação tem como corolário a preservação do direito do investigado ou réu de não ser compelido a, deliberadamente, produzir manifestação oral que verse sobre o mérito da acusação. 13. O direito de o investigado ou réu não realizar condutas ativas que importem na introdução de informações ao processo também comporta diferentes níveis de flexibilização, embora a regra geral seja a da sua vedação. A jurisprudência do STF, historicamente, adotava uma postura restrita quanto à admissibilidade das chamadas intervenções corporais. Contudo, na linha do que se visualiza no cenário internacional, a jurisprudência desta Corte Superior, gradativamente, iniciou uma caminhada em sentido oposto, do que constitui precedente exemplificativo a RCL 2.040/DF, de relatoria do Min. NÉRI DA SILVEIRA, julgada na data de 21/02/2002, ocasião em que se decidiu que a autoridade jurisdicional poderia autorizar a realização de exame de DNA em material colhido de gestante mesmo sem autorização daquela última, tudo com o objetivo de investigar possível crime de estupro de que tenha sido vítima. 14. O direito comparado, à luz da legislação, da doutrina e a da jurisprudência dos principais países da Europa Continental, admite a intervenção corporal coercitiva, desde que autorizada judicialmente, se restrinja à cooperação passiva do sujeito investigado ou acusado e não ofenda a dignidade humana do examinado. 15. O Brasil, quanto à intervenção corporal para fins de investigação penal, assenta fundamento constitucional no inciso XII do art. 5o da Constituição Federal de 1988, que abriga cláusula de reserva de jurisdição para o controle quanto ao tangenciamento dos direitos fundamentais à intimidade, privacidade e imagem consagrados na norma constitucional. Nesse contexto normativo, não há dúvidas de que o constituinte brasileiro admitiu a possibilidade de que o legislador autorize intervenções estatais na vida privada, inclusive no que condiz às supracitadas intervenções corporais. 16. A questão constitucional debatida no presente recurso extraordinário é se a opção legislativa de criminalizar a conduta daquele que, com o fim deliberado de se furtar à eventual responsabilização cível e/ou penal, se afasta do local de acidente no qual se envolveu (art. 305 do CTB) ofenderia a garantia constitucional contra a autoincriminação (emanada do inciso LXIII do art. 5o da CF), na medida em que, a contrario senso, exige do agente a conduta de permanecer no aludido local com o fim de viabilizar sua identificação pelas autoridades de trânsito, passo necessário para a promoção da sobredita responsabilização em sede judicial. 17. O tipo penal do art. 305 do CTB tem como bem jurídico tutelado “a administração da justiça, que fica prejudicada pela fuga do agente do local do evento, uma vez que tal atitude impede sua identificação e a consequente apuração do ilícito na esfera penal e civil” (CAPEZ, Fernando; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 39). 18. A fuga do local do acidente é tipificada como crime porque é do interesse da Administração da Justiça que, conforme o caso, ou o particular ou o Ministério Público disponham dos instrumentos necessários para promover a responsabilização cível e/ou penal de quem, eventualmente, provoca dolosa ou culposamente um acidente de trânsito. 19. A relativização da máxima nemo tenetur se detegere verificada in casu é admissível, uma vez que atende às duas premissas fundamentais acima estabelecidas. (a) A uma porque não afeta o núcleo irredutível da garantia enquanto direito fundamental, qual seja, jamais obrigar o investigado ou réu a agir ativamente na produção de prova contra si próprio. É que o tipo penal do art. 305 do CTB visa a obrigar que o agente permaneça no local do acidente de trânsito até a chegada da autoridade competente que, depois de identificar os envolvidos no sinistro, irá proceder ao devido registro da ocorrência. Ocorre que a exigência de permanência no local do acidente e de identificação perante a autoridade de trânsito não obriga o condutor a assumir expressamente eventual responsabilidade cível ou penal pelo sinistro e nem, tampouco, ensejará que contra ele seja aplicada qualquer penalidade caso não o faça; (b) A duas porque, em um exercício de ponderação, a referida flexibilização possibilita a efetivação em maior medida de outros princípios fundamentais com relação aos quais colide no plano concreto, sem que, ademais, acarrete qualquer violação à dignidade da pessoa humana. 20. O legislador pode conferir preponderância a princípios outros igualmente caros à sociedade, mas cuja efetivação é qualificada como mais necessária no contexto da conduta analisada, tais como a higidez da Administração da Justiça e a efetividade da persecução penal, em detrimento da valoração absoluta da não incriminação. 21. O princípio da proporcionalidade, in casu, assume relevância não apenas como instrumento de harmonização dos valores em conflito, como também elemento de avalização da legítima opção do legislador de fazer preponderar, no conflito específico analisado, os bens jurídicos tutelados pela norma penal. É, no caso, legítima a referida opção porque adequada, necessária e proporcional à preservação dos aludidos bens jurídicos. 22. A aferição da proporcionalidade de uma norma penal ocorre em dois níveis diversos de avaliação. No primeiro deles, o que importa é aferir se a conduta a ser incriminada preenche os requisitos constitucionais necessários para justificar sua tipificação penal, o que se faz, em linhas gerais, analisando se a sociedade já não dispõe, dentro ou fora do ordenamento, de outro meio capaz de tutelar o bem jurídico a que se visa proteger que seja menos restritivo à esfera das liberdades individuais. Já no segundo nível de avaliação, o que importa é examinar a medida em que o direito penal irá criminalizar aquela conduta cuja tipificação penal já foi considerada como necessária na etapa anterior, o que se faz aferindo se a qualidade e a quantidade da pena cominada ao delito é proporcional à gravidade da conduta criminalizada. 23. A aferição da proporcionalidade costuma ser realizada por meio de um processo lógico de raciocínio que compreende três etapas distintas, independentemente do nível em que se der a avaliação: a) o subprincípio da necessidade está atrelado à concepção de que as restrições à liberdade do indivíduo só são admissíveis quando efetivamente necessárias à coletividade, o que, no direito penal, implica dizer que o bem jurídico a ser tutelado pela norma penal deve ser relevante o suficiente para justificar a restrição de liberdade que é inerente à pena; b) o subprincípio da idoneidade , também chamado de subprincípio da adequação, está diretamente relacionado à aptidão do instrumento empregado para alcançar a finalidade desejada, ou, especificamente, na seara penal, à aptidão da norma (tipo penal incriminador) para bem tutelar o bem jurídico; c) o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito tem aplicação no último momento da aferição da pertinência constitucional da norma incriminadora, demandando uma valoração comparativa entre o objetivo estabelecido e o meio proposto, de modo a que um se mostre proporcional em relação ao outro. Trata-se, portanto, de exame concernente à intensividade da intervenção penal, manifestada, sobretudo, nos parâmetros mínimo e máximo de pena selecionados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal. 24. O princípio da proporcionalidade, implicitamente consagrado pelo texto constitucional, propugna pela proteção dos direitos fundamentais não apenas contra os excessos estatais, mas igualmente contra a proteção jurídica insuficiente, conforme a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 25. In casu, o tipo penal analisado bem atende ao princípio da proporcionalidade como elemento balizador da validade e legitimidade da opção legislativa de restringir parcialmente a liberdade do cidadão em nome da efetivação de outros direitos fundamentais: a) porque necessária à preservação do bem jurídico da Administração da Justiça, na medida em que o Estado não dispõe de outras alternativas dotadas da mesma eficiência que a ameaça da pena para sensibilizar a sociedade a não praticar a conduta intolerada, mormente se considerado que medidas de mesma finalidade adotadas pela legislação administrativa de trânsito jamais alcançaram o efeito desejado; b) porque idônea à proteção do mesmo jurídico, na medida em que apta para sensibilizar um número maior de condutores envolvidos em acidentes de trânsito a permanecer no local do sinistro e, assim, viabilizar a apuração da responsabilidade cível e/ou penal correspondente; c) porque proporcional em sentido estrito, porquanto a sanção prevista em abstrata para o tipo penal analisado não se mostra desproporcional em consideração ao desvalor da conduta a que se busca evitar com a opção pela criminalização. 26. Ademais, eventual declaração de inconstitucionalidade da conduta tipificada no art. 305 do CTB em nome da observância absoluta e irrestrita do princípio da vedação à autoincriminação caracterizaria evidente afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, na sua vertente da vedação de proteção deficiente, na medida em que a fragilização da tutela penal do Estado, mediante a visualização de óbices à responsabilização penal da conduta de fugir do local do acidente, deixa a descoberto o bem jurídico de tutela da Administração da Justiça a que o Estado deveria salvaguardar por meio da norma penal, assim como, indiretamente, direitos fundamentais, principalmente a vida, a que se busca proteger por meio da promoção de maior segurança no trânsito. 27. A exigência emanada do tipo penal quanto à permanência do envolvido no local do acidente pelo tempo que se mostrar necessário não deslegitima eventual opção pela fuga quando esta se afigurar como imperiosa para tutelar a vida ou a integridade física do agente. Nada obsta que os juízes, uma vez presentes aquelas circunstâncias fáticas, em que pese a adequação típica da fuga, reconheçam a sua antijuridicidade e, assim, afastem o caráter criminoso da conduta. Trata-se, de qualquer modo, de exame que só poderá ser realizado à luz de cada caso concreto, não servindo para infirmar, em um plano abstrato de discussão, a norma penal analisada. 28. Voto no sentido de julgar procedente o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para o fim de reformar o acórdão proferido pela Turma Recursal Criminal daquele Estado que, ao apreciar recurso interposto pela defesa de réu que fora condenado pela prática do crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, declarou a inconstitucionalidade do referido tipo penal e, consequentemente, absolveu o réu. 29. Considerando a natureza objetiva do julgamento, diante do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional debatida, propõe-se a fixação da seguinte tese: “A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.” (RE 971959, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190 DIVULG 30-07-2020 PUBLIC 31-07-2020) Certo é que ainda pende de julgamento o Tema 1.185, retratado no RE 1.177.984, que trata especificamente da questão relativa à obrigatoriedade de policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem. No entanto, o entendimento esposado no julgamento do Tema 907 permite afirmar, por ora, que o referido direito é conferido ao investigado e ao acusado, condição que o paciente não ostentava naquele momento da abordagem. Desse modo, não vislumbro afronta à referida garantia constitucional. Sobre o tema, trago a destaque julgados do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA MEDIDA. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AVISO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. MODIFICAÇÃO DA PREMISSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 2. No caso, a busca domiciliar foi devidamente justificada, uma vez que o paciente, no curso de busca pessoal, confessou a existência de entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada em seu domicílio, o que foi confirmado pelos policiais responsáveis pela abordagem. Ademais, "ainda que haja controvérsias a respeito da autorização do réu para que os agentes estatais adentrassem no imóvel, a análise da matéria demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. Além disso, as circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido a diligência policial" (AgRg no HC n. 796.305/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) 3. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Não se pode afirmar que o afastamento do tráfico privilegiado se deu unicamente pelo entendimento de que o paciente estava ligado à facção Comando Vermelho, mas também nos objetos apreendidos, especialmente na balança de precisão, que demonstra a dedicação do paciente às atividades criminosas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 859.463/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART. 155, § 1o, DO CP). AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. 2. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual (ut, AgRg no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 14/3/2022.) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.465.214/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) “ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA DEVIDAMENTE REALIZADA PERANTE À AUTORIDADE POLICIAL. TEMA AINDA NÃO APRECIADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. O Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o Recurso Extraordinário 1.177.984, que teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) quanto à questão relativa à obrigatoriedade de policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem. De toda sorte, "o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo" (HC n. 614.339/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021). 2. Na hipótese, efetivamente houve perante a Autoridade Policial a cientificação quanto ao direito de permanecer em silêncio, constando ainda tal informação do termo de declarações colhidas na presença do genitor do agravante. Nessa linha, para infirmar as conclusões da Corte originária, notadamente para verificação da forma como teria sido efetuada tal advertência, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento, que, além de incompatível com a via eleita, não poderia ser realizado na espécie, haja vista que as declarações do agravante foram tomadas por meio de sistema de gravação audiovisual e não há prova pré-constituída da degravação do material colhido. 3. Não está demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade alegada, na medida em que não se sustenta a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido suficientes para embasar a representação, pois a apreensão da droga em posse do agravante em quantidade que pode ser considerada incompatível com o simples uso, somada à sua atitude suspeita demonstrada antes da abordagem policial, por certo já seria suficiente a eventualmente ensejar sua representação pela suposta prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes, mormente se considerados os diversos verbos nucleares do tipo penal em comento. Assim, eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao "Aviso de Miranda" não se presume, de maneira que, nem sequer tendo havido o julgamento de mérito da representação ofertada, deve-se aguardar o deslinde da representação na origem, não sendo possível perquirir a nulidade aqui apontada, ao menos ao que se tem dos autos. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Destarte, não verifico coação ilegal a ser sanada in limine litis, uma vez que o direito ao silêncio foi conferido ao paciente pela autoridade policial, conforme se infere da peça de ID 186706817, p. 5. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 17:57:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator